Tribunal: TJMT
Processo: 0004087-61.2012.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004087-61.2012.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 283.963.160-15 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELANTE), ANA PAULA SCHMIDT DE OLIVEIRA - CPF: 020.958.130-14 (ADVOGADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (APELADO), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (APELADO), ROBERTO CASONATTO - CPF: 537.202.531-04 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – OCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 60 DO DECRETO-LEI Nº 167/67 E DO ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA, PROMULGADA PELO DECRETO Nº 57.663/66 – INÍCIO – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - RECURSO NÃO PROVIDO.

É de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito rural, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo

60 do Decreto-Lei nº 167/67 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto nº 57.663/66.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco de Lage Landen Brasil S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que acolheu a prescrição da pretensão executória, suscitada nos autos da Ação de Execução, ajuizada em face de
Valdir Casonatto,
Maria Lucia Onesco Casonatto
e de
Roberto Casonatto
, e, com isso, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, condenou o banco exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 4% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC.

O banco apelante sustenta, em breve resumo, a inocorrência da prescrição, porquanto os prazos de vencimento das parcelas, originalmente previstos no título, foram prorrogados, por força de normativos do Conselho Monetário Nacional e pelo BNDES, expedidos com base sistema de crédito “Finame Agrícola”, para beneficiar mutuários, que passaram por dificuldades climáticas.

Alega que, nesse sentido, foram juntados aos autos pedidos de prorrogação e aditivos firmados pelos executados, que, por força da Resolução nº 3.575 do BACEN, prorrogou os vencimentos originalmente contratados para 15/05/2014, de modo a afastar a prescrição pronunciada.

As contrarrazões vieram ao id. 61361622.

V O T O R E L A T O R

A hipótese versa Ação de Execução fundada na Cédula Rural Hipotecária nº 702.084/03, emitida em 27/02/2004, no valor nominal de R$ 438.263,39 (quatrocentos e trinta e oito mil duzentos e sessenta e três reais e trinta e nove centavos), para pagamento em 09 (nove) parcelas semestrais, com vencimento original da primeira previsto para o dia 15/05/2003 e a última para o dia 15/05/2007, consoante se depreende da Cláusula 3ª do título de crédito, colacionado ao id. 61361534 - Pág. 4/7 (fls. 53/56), e aditivos correspondentes (fls. 62 e 65), celebrados em 16/11/2005 e 15/02/2008, respectivamente, celebrados com a finalidade precípua de promover a prorrogação do cronograma do pagamento das parcelas ajustadas, nos termos das Resoluções BACEN de nº 3.269, de nº 3.275, de nº 3.495, de nº 3.496, de nº 3.500 e de nº 3.523.

De acordo com o último aditivo, celebrado em 15/02/2008, as datas de vencimento das parcelas ajustadas na cédula rural foram prorrogadas, passando para 15/05/2008, 17/11/2008 e, a última, para 15/05/2009 (id. 61361536 - Pág. 1, fls. 65).

Desse modo, tendo a execução sido ajuizada em 05/09/2012, não há como deixar de reconhecer que a pretensão executória está, realmente, fulminada pela prescrição, porquanto, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pela Corte Superior, o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito rural é de 03 (três) anos, a contar da data de vencimento da última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto nº 57.663/66, que estabelecem, respectivamente,
“in verbis”
:

Art. 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes e seus avalistas.

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do vencimento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do
prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Em recurso especial, os ora agravantes alegaram violação do art. 189 do Código Civil. No entanto, verifica-se que o referido dispositivo legal não foi analisado e aplicado pela Corte a quo, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". 2. Ademais, "
O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela
" (AgInt no AREsp 1.083.752/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017). 3. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1492975/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. O vencimento das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1083752/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017)

Não merece prosperar a alegação do banco exequente, no sentido de que o vencimento da última parcela teria sido prorrogado para 15/05/2014, por força da Resolução nº 3.575 do BACEN, porquanto, além da falta de comprovação da formalização do aditivo, o pedido de renegociação, levado a efeito pelos devedores, contou com parecer desfavorável, consoante se depreende do documento juntado pelo próprio exequente, ao id. 61361536 - Pág. 3 (fls. 67).

Desse modo, não há como deixar de reconhecer a prescrição proclamada, uma vez que a Cédula Rural Hipotecária nº 702.084/03, venceu em 15/05/2009, ao passo que a Ação de Execução foi ajuizada em 05/09/2012, além do prazo trienal previsto na legislação de regência.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020